Tribunal: TJSP
Processo: 2207713-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e contradição inocorrentes no recurso dos agravados. Caráter infringente. Necessário acolhimento parcial nos embargos da agravante para elevar a verba honorária. Embargos dos agravados rejeitados e acolhidos em parte o da agravante.